Tribunal: TJMT
Processo: 1022401-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022401-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 015.625.991-51 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DA APENADA E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a agravante é portadora de doenças graves [AIDS,
hepatite C, sífilis, condiloma acuminado e transtornos mentais e comportamentais], não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional
não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresenta revela que está recebendo os fármacos que faz uso constante, sendo encaminhada para atendimento na unidade de saúde do local em que cumpre pena e, ainda, submetida a exames e acompanhamento médico regularmente.

AGRAVANTE:

APARECIDA DA COSTA MEDEIROS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000108-53.2019.8.11.0064
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
(ID
149202195 – mov. 101.1
).

Nas razões recursais disponíveis no ID
149202196
, a agravante alega que faz jus à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, porquanto
portadora de doenças graves – AIDS, hepatite C, sífilis, condiloma acuminado e transtornos mentais e comportamentais
-, sem que o sistema prisional disponha de recursos suficientes para lhe garantir o acompanhamento médico necessário, ressaltando, ainda, que os delitos por quais cumpre pena não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando-se, portanto, perfeitamente possível e razoável a concessão do benefício almejado, mormente porque o uso de equipamento eletrônico de monitoração apresenta-se eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária.

Em contrarrazões vistas no ID
149202198
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no
149202199
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
150594177
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos que a agravante
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
cumpre pena privativa de liberdade total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
,
no regime
fechado
, decorrente de três condenações, sendo uma por roubo majorado e duas por tráfico de drogas.

Irresignada com a r. decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pugnado com fulcro no art. 117, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, a apenada recorre perante esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Contudo, sem razão
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação médica acostada sob o ID
149202193 - págs. 10/27
que, conquanto a apenada seja portadora de doenças graves – AIDS, hepatite C, sífilis, condiloma acuminado e transtornos mentais e comportamentais,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, constata-se que a agravante vem sendo devidamente atendida pelo setor de saúde da unidade carcerária, foi encaminhada ao hospital Santa Casa, onde realizou exames, além de receber regularmente os fármacos de uso contínuo que lhe são imprescindíveis.

E, em consulta às informações disponíveis no SEEU, constata-se que, mediante o Ofício n.º 151/2022/CPFROND, a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis informou ao MM. Juízo singular que “
a recuperanda APARECIDA DA COSTA MEDEIROS fora atendida pelo setor de saúde desta Unidade Penal e
encontra-se em estado estável
e assistida pelo setor de COLPOSCOPIA da Santa Casa de Rondonópolis/MT (Dra. Cristina Alvarenga) onde a mesma deverá ter retorno para dezembro de 2022 para dar seguimento ao tratamento de saúde”
[mov. 98.2] – grifei.

Destarte, evidente que a agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, havendo evidências de que vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão, não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte
”
(AgRg no HC 625.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). Destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou à agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000108-53.2019.8.11.0064, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023